Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733323-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO JOSE ROCHA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou impronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida. 2. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 210 do CPP e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pugnando por sua despronúncia em razão da fragilidade e nulidade das provas colhidas. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TRF da 1a Região, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 210 do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, igualmente não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030